Tribunal: TJMT
Processo: 1003925-67.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003925-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGO MACHADO DA SILVA - CPF: 034.710.221-20 (AGRAVANTE), LUZENIRA DE LIMA - CPF: 030.709.441-32 (AGRAVADO), L. G. L. D. S. (AGRAVADO), D. H. L. D. S. (AGRAVADO), LUZENIRA DE LIMA - CPF: 030.709.441-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO DE LIMA PEREIRA - CPF: 046.112.581-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS PRESTADOS
– AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE QUEM OS SUPRE E DE QUEM OS RECEBE -
QUANTIA ADEQUADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL - APLICAÇÃO DO TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/RAZOABILIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1694, §1º do Código Civil, “
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Se após a fixação dos alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (artigo 1.699 do Código Civil). Não demonstrada a citada modificação da situação financeira,
pertinente a manutenção da quantia até que outros elementos porventura venham aos autos
, em atenção ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003925-67.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO RODRIGO MACHADO DA SILVA

AGRAVADOS:
D. H. L. DA S. e L. G. L. DA S. representados por sua genitora LUZENIRA DE LIMA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIEGO RODRIGO MACHADO DA SILVA

contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop
/MT, nos autos da ação revisional de alimentos c/c regulamentação de visitas, de indeferimento do pedido de tutela de urgência para minoração dos alimentos prestados.

Narra o agravante que
na Ação n. 10163-26.2014.8.11.0015, que tramitou na 5ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, se comprometeu ao pagamento do valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo para cada um dos filhos; aduz que em razão do significativo aumento das despesas de habitação e de seu próprio sustento, tal valor tornou-se excessivo.

Cita que
atualmente, recebe renda líquida não superior a R$1.800,00; alega que suas despesas básicas giram em torno de R$2.755,00, logo, é razoável e possível a estipulação do percentual ofertado de 30,30% (trinta vírgula trinta por cento) do salário mínimo vigente, acrescidos, quando necessário, de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias dos infantes, como: medicamento, tratamento dentário, auxílio hospitalar, material escolar, etc.

Requereu a concessão da tutela provisória de urgência para que fossem, liminarmente, minorados os alimentos fixados para o percentual equivalente a 30,30% (trinta vírgula trinta por cento) do salário mínimo vigente, que atualmente perfaz a importância de R$427,83, com fulcro nos artigos 294 e 300, ambos do Código de Processo Civil. No mérito, postula pelo provimento do recurso, com a ratificação da liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida
.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante narra que na Ação n. 10163-26.2014.8.11.0015, que tramitou na 5ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, se comprometeu ao pagamento do valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo para cada um dos filhos; aduz que em razão do significativo aumento das despesas de habitação e de seu próprio sustento, tal valor tornou-se excessivo.

Cita que
atualmente, recebe renda líquida não superior a R$1.800,00; alega que suas despesas básicas giram em torno de R$2.755,00, logo, é razoável e possível a estipulação do percentual ofertado de 30,30% (trinta vírgula trinta por cento) do salário mínimo vigente, acrescidos, quando necessário, de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias dos infantes, como: medicamento, tratamento dentário, auxílio hospitalar, material escolar, etc.

Pois bem. Em breve resumo, o agravante ajuizou a ação revisional de alimentos c/c regulamentação de visitas e narra que em
acordo homologado

obrigou-se ao pagamento, a título de alimento
s
, na importância correspondente a
25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo para cada um dos filhos
, no Feito n.º 10163-26.2014.8.11.0015, que tramitou na 5ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Aduz que o valor acordado, no âmbito judicial, se tornou
excessivo
, vez que o valor de suas despesas provenientes de habitação e de seu próprio sustento aumentou, tais como energia, água, internet, aluguel, gás, alimentação, higiene pessoal. Além disso, o agravante tem mais uma filha, Ana Vitória Alves da Silva, de outro relacionamento e a menor reside com o requerente.

Com a petição inicial o autor apresentou comprovante de recebimento de salário do mês de maio/2023, indicando vencimento líquido de R$
1.742,37; traz certidão de nascimento de outra filha, atualmente com 08 anos de idade; despesas com aluguel no valor de R$ 600,00; junta comprovantes de pagamentos e extratos bancários.

De fato, considerando a fase inicial do processo de origem em que foi prolatada a decisão agravada, correta a conclusão da Magistrada, principalmente para realização do
contraditório e constatação da presença do trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, quando então a julgadora terá elementos suficientes analisar o pedido revisional.

Sobre a questão, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece:

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei.”

Acerca dos alimentos o artigo 1694, §1º do Código Civil dispõe:

“§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

É certo que a fixação dos alimentos provisórios tem a finalidade de evitar que o alimentando passe por necessidades, até que se decida em definitivo a quantia a ser paga pelo agravante a título de alimentos ao menor.

Desta feita, em atenção ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade,
amparado no que estabelece o
artigo 1.694, §1º do Código Civil e nos direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados pelos pais no cuidado e na educação da criança
(artigo 22, ECA), entendo que os alimentos provisórios devem ser mantidos até que outros elementos porventura aportem aos autos.

A pretensão de revisão dos alimentos deve vir acompanhada de demonstração da mudança da situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe (artigo 1.699 do Código Civil), o que até o momento não ficou evidente.

Complemento com trecho do pertinente parecer ministerial:

“No presente caso, penso que não restou cabalmente demonstrado a alteração da possibilidade do alimentante, tendo em vista que o agravante não comprovou o pagamento de pensão a sua outra filha, tampouco comprovou a sua insuficiência financeira em arcar com o valor da pensão alimentícia.

Além disso, do cotejo do conjunto probatório produzido por meio deste instrumento, não existem elementos indicativos de que a pensão alimentícia possa ser reduzida no percentual pretendido pelo alimentante, qual seja: 30,30 (trinta vírgula trinta por cento) do salário mínimo, sobretudo porque se trata de pensão alimentícia devida para dois filhos, sendo que um deles foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autismo (TEA NÍVEL I), associado ao Transtorno de Déficit de Atenção e hiperatividade (TDH), necessitando de atendimento especializado.”

Desta feita, em atenção ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade,
amparado no que estabelece o
artigo 1.694, §1º do Código Civil e nos direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados pelos pais no cuidado e na educação da criança
(artigo 22, ECA), entendo que os alimentos provisórios devem ser mantidos na quantia fixada até que outros elementos porventura aportem aos autos.

Cito precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VISITAS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem. Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe
” (N.U 1002678-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 18/06/2023).

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PATAMAR QUE SE AFIGURA CONDIZENTE COM A POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE E COM A NECESSIDADE DO ALIMENTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Se as peculiaridades das condições fáticas apontadas nos autos carecem de dilação probatória, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia até a conclusão definitiva da lide é medida que se mostra mais apropriada”
(N.U 1023135-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024